Tribunal: STF
Processo: RE 1183713
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Afasto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. Os elementos probatórios, na hipótese, não evidenciam ter ocorrido o delito de desacato, pois as circunstâncias específicas do fato – acusado que passou a proferir xingamentos contra diretora de escola após ser informado de que o aparelho celular de seu filho, que havia sido retido pela instituição durante o horário das aulas, havia sumido, o que foi confirmado pelas testemunhas de acusação em juízo – arrostam o dolo na conduta do réu, na medida em que a conduta veiculava reclamação irada por fato grave, que não se constituem em intenção livre e consciente de desacatar funcionária pública no exercício de suas funções. RECURSO IMPROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 5º, II, XXXIX, da CF. Sustenta que a Turma Recursal “manteve a absolvição do acusado por entender que “Não demonstrado o dolo específico da conduta em menoscabar a função pública estatal, impositiva a manutenção do édito absolutório”.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que esta Corte decidiu que foi recepcionada pela Constituição Federal a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato (ADPF 496, julgada sob minha relatoria).
    E mais: a parte recorrente pede a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    Estou encaminhando o voto pela manutenção da sentença absolutória, indo adotados, com a devida vênia, os fundamentos da decisão da lavra do Dr. Carlos Adriano da Silva, os quais agrego ao presente voto como razão de decidir (…).
    […]
    Pouco há a acrescentar à competente análise do conjunto da prova realizada pelo magistrado sentenciante.
    Os depoimentos demonstram claramente que as ofensas irrogadas contra a diretora do educandário não possuem potencialidade de ofender o bem jurídico tutelado, que é o prestígio das funções estatais. Isso porque tais palavras foram ditas num contexto de exaltação por parte o denunciado, por conta de sumiço do aparelho celular de seu filho, bem que estava guarnecido na escola por ter sido retido durante o horário das aulas.
    Não demonstrado o dolo específico da conduta em menoscabar a função publica estatal, impositiva a manutenção do édito absolutório.
    Com essas considerações, o voto é por negar provimento ao recurso ministerial.
    [...]”.
    Nessa linha, vejam-se o RE 1.226.759, Rel. Min. Celso de Mello; e o RE 1.219.909, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. TIPICIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MATERIALIDADE DO CRIME. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator